Tribunal: TJDFT
Processo: 0703473-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0703473-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE EWERTON LOPES, SANDRA VALERIA GOMES LOPES AGRAVADO: ULISSES DANTAS DE ARAUJO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JOSÉ EWERTON LOPES e outro contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Gama que, nos autos da ação de reintegração de posse no 0701549-20.2023.8.07.0004, ajuizada pelos agravantes em desfavor de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO, indeferiu o pedido de reintegração de posse, nos seguintes termos (ID 180342833 do processo originário): “Recebo a emenda ID 150416936. Cuida-se de ação de conhecimento movida por JOSÉ EWERTON LOPES e outros em desfavor de ULISSES DANTAS DE ARAÚJO por meio da qual a requerente postula: “ No mérito, requer a confirmação da medida liminar, assim como, a total procedência dos pedidos, sendo confirmada e reintegrada a posse do autor definitivamente.” Para tanto, em síntese, a autora ter adquirido os direitos alusivos ao imóvel sub judice em abril de 2022, pelo valor de R$ 100.000,00 (cem mil reais) pagos à vista. Noticia que o réu estaria turbando sua posse. Diante desses fatos, requereu a tutela de urgência, para o fim de que seja determinado que o réu se abstenha de turbar/esbulhar sua posse. É o relatório. D E C I D O. Inicialmente, assevero que não angularizado o feito, revela-se incabível a suspensão dos autos. No mais, a concessão de medida liminar em interditos possessórios demanda a presença dos requisitos hipoteticamente elencados no art. 561 do CPC, quais sejam: a posse; a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; a data da turbação ou do esbulho e a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração. No caso, trata-se de ação possessória típica, cujos requisitos encontram-se encartados no art. 567 do Código de Processo Civil. São eles: a qualidade de possuidor direto ou indireto, violência iminente e justo receio de turbação ou esbulho. No caso vertente, não obstante os argumentos da parte autora, não se encontram presentes os requisitos acima delineados. Isto porque, a despeito dos documentos anexados à inicial, em especial a promessa de compra e venda e cessão de direitos (IDS 148868987), os autores não anexaram aos autos qualquer prova documental que evidencie a legitimidade do terceiro cedente Wallison David de Freitas Vital para "vender" ou ceder os direitos atinentes ao bem sub judice. Lado outros, assevero que o réu e o terceiro cedente figuram como partes nos processos nos 0712176-20.2022.8.07.0004, 0710859-84.2022.7.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004, nos quais estão discutindo o pagamento das parcelas, a revisão do contrato e, por fim, a rescisão do referido negócio jurídico, referente ao terreno em que se localiza o imóvel sub judice. Acrescento, por oportuno, que os documentos anexados pelo autor aos autos, não evidenciam que os autores estejam residindo no local. Assevero, por fim, que a liminar deferida nos autos 0712176-2022.08.07.0004, determinou a reintegração do ora réu na posse do imóvel, em sua integralidade, medida esta já cumprida. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais necessários à concessão de medida, INDEFIRO A LIMINAR. No mais, a despeito dos artigos 334 e 695 do NCPC, que determinam a designação de audiência de conciliação ou de mediação antes da resposta do requerido, cabe ao magistrado verificar a conveniência da realização do referido ato, considerando os princípios fundamentais que regem o direito processual civil moderno, especialmente aqueles enfatizados pelo legislador no novo Código de Processo Civil, como a duração razoável do processo e a efetividade. A fim de alcançar os referidos princípios, o novo sistema permite, inclusive, a flexibilização procedimental (NCPC, 139, VI), sendo que a doutrina moderna defende a possibilidade de adequação do procedimento utilizando técnicas que vão além da simples alteração de prazos e/ou modificação da ordem de produção das provas. Aliás, o próprio código permite uma flexibilização mais ampla, como, por exemplo, quando autoriza a distribuição dinâmica do ônus da prova (NCPC, 373, § 1°). Além disso, é possível determinar a realização do ato a qualquer momento no procedimento (NCPC, 139, V), sem prejuízo de as partes ainda buscarem formas de solução alternativa extrajudicial do conflito. Assim, a postergação da conciliação ou da mediação não acarretará nulidade, já que não se vislumbra prejuízo para as partes (NCPC, 282, § 1° e 283, parágrafo único). Ademais, a jurisprudência do STJ já era pacífica no sentido de que a ausência da audiência prevista no art. 331 do Código de 1973 não constituía nulidade. Portanto, não teria sentido reconhecer uma nulidade em razão da não realização de um ato mais simples, que pode ser praticado a qualquer momento, cujo objetivo pode ser alcançado pelas partes por outros meios, considerando, ainda, a ausência de prejuízo. Por fim, a autorização expressa para a não realização do ato “quando não se admitir a autocomposição” (NCPC, 334, § 4°, II) pode ser interpretada extensivamente, incluindo os casos em que a autocomposição é bastante improvável. E isto cabe ao Juiz verificar no caso concreto. Assim, deixo de designar a audiência de conciliação neste momento, sem prejuízo de fazê-lo oportunamente, se o caso dos autos mostrar que será útil para viabilizar o acesso das partes à melhor solução da lide. Cite-se a parte ré para apresentar resposta em 15 dias, contados da data de juntada do mandado/AR aos autos, conforme art. 231, I, do NCPC. Atribuo à presente Decisão força de mandado. Advirta-se a parte ré de que a contestação deverá ser apresentada por advogado ou defensor público. Int”. Em suas razões recursais (ID 55426983), afirma que é o legítimo possuidor do imóvel localizado na Avenida 381, Fazenda Ponte Alta de Cima, Gleba A, Via Colhedora, Rua Juruá, Chácara 03, Lote 73. Informa que adquiriu os direitos referentes aos mencionado imóvel do Sr. Wallison David de Freitas Vita em abril de 2022, pelo preço de R$ 100.000,00. Afirma que o juízo a quo não está analisando o direito de terceiros de boa-fé. Informa que os direitos do imóvel foram transferidos pelo réu/agravado para o Sr. Wallison David, que, posteriormente, os transferiram para o agravante. Menciona que a posse exercida é velha, nos termos do art. 1.207, do Código Civil. Informa que na época da alienação, não tinha como o adquirente averiguar qualquer mácula, já que o imóvel não está individualizado, sendo que não consta na matrícula nenhum impedimento de venda. Alega que a compra e venda se reveste de presunção de boa-fé. Menciona que o agravado sabia da existência da alienação realizada pelo Sr. Wallisson David de Freitas Vital. Menciona que o agravado está respondendo a processo criminal por venda do terreno para mais de uma pessoa, bem como por parcelamento irregular do solo. Informa que o imóvel em questão foi alienado em data anterior à decisão que concedeu a reintegração de posse em favor do agravado/réu e, portanto, não pode prejudicar terceiros. Discorre sobre o direito aplicável ao caso. Por fim, requer: a) a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso; b) a concessão de antecipação da tutela recursal para deferir a reintegração da posse do imóvel denominado Chácara 03, situada em Ponte Alta Norte de Cima, Lote 73, em favor do agravante; c) alternativamente, que o agravado/réu se abstenha de alienar ou permutar o imóvel, sob pena de multa; d) a suspensão da reintegração de posse deferida nos autos de n.o 0712176-20.2022.8.07.0004; e) a cassação imediata da decisão proferida nos autos de n.o 0712176-20.2022.8.07.0004. No mérito, postula o provimento do recurso. É o relatório. Decido. Inicialmente, verifico que os pedidos de suspensão/cassação da reintegração de posse deferida nos autos de n.o 0712176-20.2022.8.07.0004 não foram postulados no juízo de origem, conforme se depreende da petição inicial recebida (ID 150416936, autos de origem). Desse modo, não pode ser apreciada diretamente pelo tribunal, sob pena de supressão de instância. Assim sendo, o recurso será parcialmente conhecido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço, parcialmente, do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. O agravante afirma que é o possuidor de boa-fé do imóvel denominado Avenida 381, Fazenda Ponte Alta de Cima, Gleba A, Via Colhedora, Rua Juruá, Chácara 03, Lote 73. Nos termos do art. 561 do CPC, para a concessão da medida liminar na ação de reintegração de posse, cabe ao autor/agravante a comprovação de sua posse, do esbulho praticado pelo réu, da data do esbulho e da perda dessa posse, in verbis: “Art. 561. Incumbe ao autor provar: I - a sua posse; II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu; III - a data da turbação ou do esbulho; IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.” A definição de posse encontra-se no art. 1.196 do Código Civil, nos seguintes termos: “Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”. Desse modo, em uma ação possessória, o que se verifica é a existência, ou não, do efetivo exercício de atos de uso e gozo – posse. Assim, cabe à parte autora provar a sua posse anterior e a perda, por violência, por ação oculta, ou por abuso de confiança, conforme ensina o professor Orlando Gomes: "(...) em caso de esbulho, a ação cabível é a reintegração de posse. Seu fim específico é obter a recuperação da coisa. Tem todo possuidor direito a consegui-la se da posse for privado por violência, clandestinidade ou precariedade"(in" Direitos Reais ", Forense, 18a ed., p. 91). Os agravantes postulam a reintegração de posse ao fundamento de que são os possuidores de boa-fé do imóvel, bem como estão usufruindo do bem. Nos autos de origem, consta a cessão de direito firmada entre o primeiro agravante e o cedente Wallisson David de Freitas Vidal em 11/04/2022, sendo que os direitos sobre o terreno teriam sido adquiridos pelo preço de R$ 100.000,00. Os recibos de pagamento do preço em favor do Sr. Wallison David foram acostados nos autos de origem (ID 148868986 ao ID 148868989). De fato, ao que tudo indica, o agravante firmou cessão de direitos com o Sr. Wallison David de Freitas, bem como efetuou o pagamento do preço. Contudo, nos autos do processo de n.o 0712176-20.2022.8.07.0004 foi deferida a reintegração de posse do imóvel em questão em favor do réu/agravado. O referido processo foi ajuizado pelo réu (Sr. Ulisses Dantas de Araújo) contra o Sr. Wallison David de Freitas. Há a alegação de que os direitos do imóvel não poderiam ser alienados pelo Sr. Wallison David. A reintegração de posse em favor do réu/agravado já foi, inclusive, cumprida no processo de n.o 0712176-20.2022.8.07.0004. Observa-se, ainda, que o agravado/réu (Sr. Ulisses) e o Sr. Wallison David de Freitas Vital estão litigando em outros três processos, todos envolvendo o imóvel objeto da presente lide, bem como há discussão acerca de quem seria o legítimo possuidor (autos de n.o 0712176-20.2022.8.07.0004, 0710859-84.2022.7.07.0004, 0704143-41.2022.8.07.0004). Nesse contexto, não é possível verificar, em juízo de cognição sumária, se quem cedeu os direitos aquisitivos do imóvel em favor do agravante tinha legitimidade para fazê-lo. Com efeito, referida questão é objeto de outros processos, sendo necessária a dilação probatória e o contraditório para o esclarecimento das questões fáticas. Observa-se, ainda, que não houve turbação por parte do réu/agravado, mas cumprimento de medida judicial deferida em seu favor nos autos de n.o 0712176-20.2022.8.07.0004. Além disso, não restou provada, em juízo de cognição perfunctória, que o agravante tinha a posse do imóvel. Com efeito, o juízo a quo oportunizou prazo para emendar a petição inicial, permitindo ao autor/agravante que juntasse cópia do IPTU, conta de água, luz ou outros documentos que demonstrassem a efetiva posse do bem. Contudo, não foi juntado nenhum documento nesse sentido. O que existe nos autos é a prova da cessão dos direitos aquisitivos, sem demonstração de que o imóvel estava sendo ocupado pelo agravante. Com efeito, o que se depreende do caso vertente é que há diversas questões fáticas e jurídicas que devem ser esclarecidas, após o contraditório e dilação probatória, a começar por quem seria o legítimo possuidor do bem. Desse modo, não restou demonstrada, prima facie, a probabilidade do direito afirmado, o que enseja o indeferimento da liminar postulada. Nesse sentido, vejamos a orientação do egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ESBULHO. ACORDO JUDICIAL. IMÓVEL DESTINADO À RESIDENCIA DA EX-CONSORTE E FILHOS. MELHOR POSSE. QUESTÃO DEPENDENTE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. A concessão da assistência gratuita à pessoa natural, consoante o novo ordenamento processual, exige, tão somente, a declaração de hipossuficiência, cuja veracidade é presumida. Apenas na hipótese de existir elementos que permitam afastar essa presunção, caberia ao magistrado indeferir o benefício. A existência ou não de esbulho possessório é questão controvertida a exigir dilação probatória. Além do mais, a jurisprudência deste e. Tribunal de Justiça é firme no sentido de que é inviável o deferimento de liminar de reintegração de posse, se não comprovado, de plano, o esbulho possessório. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. AGRAVO INTERNO JULGADO PREJUDICADO. (0716051-83.2017.8.07.0000, Registro do Acórdão Número: 1104598, Data de Julgamento: 20/06/2018, Órgão Julgador: 4a Turma Cível, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, Publicado no DJE: 26/06/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PEDIDO LIMINAR. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da liminar de reintegração ou manutenção de posse, bem assim para a concessão de mandado proibitório (art. 567 do CPC), não basta a demonstração da posse legítima pela parte autora da ação. É necessário verificar se a turbação ou esbulho ou, no interdito proibitório, que o justo receio de o possuidor direto ou indireto ser molestado na posse, ocorre há menos de ano e dia da data do ajuizamento da ação. Inteligência dos artigos 558, 561 e 562, cumulado com o artigo 568, todos do CPC. 2. Considerando as informações e documentos colacionados aos autos, há dúvida razoável acerca da posse que o agravante alega exercer sobre o imóvel e da sua natureza. 3. A questão necessita de dilação probatória para estabelecer a ocorrência, os limites e a data da posse que o agravante afirma exercer sobre o bem. De outra sorte, a posse anterior dos agravados e a ocorrência de esbulho restaram minimamente evidenciados, ao menos nesta fase processual. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1749748, 07324865920228070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, , Relator Designado: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA 5a Turma Cível, data de julgamento: 24/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Desse modo, não se pode, em juízo perfunctório, verificar a plausibilidade do direito alegado, fazendo-se necessária a dilação probatória e o contraditório. Em relação ao pedido subsidiário, visando determinar que o imóvel não seja cedido, entendo, nesta fase inicial, que a medida é inócua, uma vez que o imóvel é objeto de fracionamento irregular, sem que seja possível determinar a averbação da indisponibilidade do imóvel na matrícula do lote, ante a sua ausência. Além disso, a medida somente poderia ser concedida se houvesse a probabilidade do direito afirmado, o que não restou demonstrado, ao menos nesta fase inicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Intime-se o Agravado para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora